Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719138-55.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADA: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente argumenta que a matéria foi prequestionada. Assevera que houve negativa de prestação jurisdicional e ressalta que a tese recursal não requer o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos das agravantes, de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004